Tribunal: TJMT
Processo: 0028790-29.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028790-29.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA GOMES SILVA - CPF: 810.742.801-30 (EMBARGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0028790-29.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO
: ROSANGELA GOMES DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCLUDENTES –
LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES CONSIDERADO O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA)
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
– ADEQUADO

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –
JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEVOLVIDA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA FIXAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS LUCROS CESSANTES A PARTIR DA CITAÇÃO.

Não verificada qualquer omissão ou mesmo contradição no acórdão que entendeu que o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“O termo inicial dos juros de mora na indenização por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel deve ser fixado na citação
.” (AgRg no Ag 1398895/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0028790-29.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO
: ROSANGELA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCLUDENTES –
LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES CONSIDERADO O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA)
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.”

(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.

Na espécie, considerado como
marco inicial da indenização por lucros cessantes a partir do termo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), cláusula não considerada abusiva pela jurisprudência da Corte Superior
.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Mantido o quantum indenizatório do dano moral, cujo valor se mostra razoável e condizente com a realidade fática.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, porque não se pronunciou acerca do entendimento do STJ no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, bem assim que o
decisum
impugnado diverge do entendimento deste Tribunal em casos similares.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar os apontados, caso não seja o entendimento requer modificada a sentença
a qu
o para que a fluência dos juros de moratórios sobre os danos materiais seja a partir da citação.

CONTRARRAZÕES
: Id. 73478463 – págs. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0028790-29.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO
: ROSANGELA GOMES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – POSSIBILIADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCLUDENTES –
LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MARCO INICIAL PARA O PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES CONSIDERADO O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA)
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.”

(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.

Na espécie, considerado como
marco inicial da indenização por lucros cessantes a partir do termo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), cláusula não considerada abusiva pela jurisprudência da Corte Superior
.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Mantido o quantum indenizatório do dano moral, cujo valor se mostra razoável e condizente com a realidade fática.
”

Para a Embargante o acórdão recorrido é omisso e contraditório, porque não se pronunciou acerca do entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, bem assim requer seja reformada a sentença
a quo
quanto à fluência dos juros moratórios sobre a indenização material, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

Em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial à omissão e contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, bem assim, concluiu, forte em orientações jurisprudenciais e sem que se verifique contradição nas proposições do v. aresto, que restou demonstrado o dano moral indenizável, notadamente situação excepcional como a falta de moradia e a necessidade de pagamento de alugueis até afetiva mudança para o imóvel em questão.

O acórdão foi claro ao consignar:

“
O atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício.

Registre-se, também, que, no caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder,
nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma.

No que se refere ao quantum indenizatório
deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDO. PRECEDENTES. LONGO PERÍODO DE ESPERA PELO BEM. DANO MORAL CARACTERIZADO
. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1284545/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

Ressalta que, no tange ao dano moral pelo atraso na entrega do imóvel, não se descura do entendimento que afasta o caráter absoluto da presunção de existência do dever reparatório, a conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades do caso concreto, e nestes autos restou demonstrado abalo moral indenizável.

Assim, realça-se, não há, nesse ponto, quaisquer dos vícios a ser sanado.

Dos juros moratórios

Na mesma linha, no que tange aos juros moratórios incidentes sobre os lucros cessantes (alugueis), não há qualquer omissão ou contradição no acordão recorrido, registra-se, inclusive, que a
questão sequer foi objeto de insurgência nas razões do Apelo
.

Sucede que, agora, nesta seara, a Embargante postula a reforma da sentença
a quo
para que os juros moratórios passem a fluir a partir da citação, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, até mesmo de ofício, e não está sujeita à preclusão.

No caso, o acordão manteve inalterada, nesse ponto, sentença recorrida que determinou a incidência dos juros moratórios sobre os lucros cessantes (alugueis) a partir do vencimento de cada aluguel.

Pois bem.

No que tange aos juros moratórios sobre a condenação por lucros cessantes (alugueis) por atraso na entrega do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a incidência é a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedente: AgRg no Ag 1398895/PR.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
PREJUÍZO PRESUMIDO
.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o
atraso
na
entrega
do imóvel enseja pagamento de indenização por
lucros cessantes
durante o período de
mora
do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

2.
A citação é o marco inicial para a incidência dos
juros
de
mora,
no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos
.”

(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

Dessa forma, é caso de complementação do acórdão para constar da parte dispositiva, que os juros de mora incidentes sobre o pagamento de alugueis, a título de lucros cessantes, incidam a partir da citação, conforme os precedentes do STJ.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos Embargos de Declaração para que a parte dispositiva do acórdão passa a ter a seguinte redação:

“Pelo exposto,
dá-se parcial provimento
ao Recurso interposto Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., tão somente para que
seja considerado o marco inicial da indenização por lucros cessantes a partir do termo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), cláusula não considerada abusiva, com juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação.

Mantêm-se os ônus de sucumbência na forma fixada na sentença, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11 do CPC, dado o provimento parcial do recurso da parte requerida.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021